Tribunal: CARF
Processo: 11080.726168/2017-79
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fellipe Costa
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES. VEDAÇÃO. RECEITA BRUTA ACIMA DO LIMITE. Não poderá optar pelo Simples a pessoa jurídica que, no ano-calendário, ultrapassar o limite de receita bruta previsto no inciso II do caput do art. 3° da LC n.°123/2006.
PRINCÍPIO DA ENTIDADE. OBSERVÂNCIA.
O princípio contábil da entidade estabelece que o patrimônio da entidade, objeto de contabilização, tem de estar completamente separado do patrimônio de seus sócios ou acionistas, consagrando, assim, o princípio da autonomia patrimonial da sociedade em relação aos seus sócios ou acionistas.

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11080.726168/2017-79
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-002.438 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
MAURI MONTEIRO DE MATTOS E CIA LTDA - EPP.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2013
SIMPLES. VEDAÇÃO. RECEITA BRUTA ACIMA DO LIMITE. Não
poderá optar pelo Simples a pessoa jurídica que, no ano-calendário, ultrapassar
o limite de receita bruta previsto no inciso II do “caput” do art. 3° da LC
n.°123/2006.
PRINCÍPIO DA ENTIDADE. OBSERVÂNCIA.
O princípio contábil da entidade estabelece que o patrimônio da entidade,
objeto de contabilização, tem de estar completamente separado do patrimônio
de seus sócios ou acionistas, consagrando, assim, o princípio da autonomia
patrimonial da sociedade em relação aos seus sócios ou acionistas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva- Presidente.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Fellipe Honório Rodrigues da Costa e Miriam Costa Faccin.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11080.726168/2017-79
Fl. 501
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-002.438 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726168/2017-79

Trata-se de Recurso Voluntário contra Decisão da Delegacia da Receita Federal
de Julgamento em Ribeirão Preto/SP que, ao apreciar a manifestação de inconformidade
apresentada, entendeu, por unanimidade de votos, julgá-la improcedente.
Por bem descrever o ocorrido, valho-me do relatório elaborado por ocasião do
julgamento do processo em primeira instância, a seguir transcrito:
Trata-se o presente processo de exclusão da empresa do Regime Tributário
Diferenciado, Simplificado e Favorecido aplicável às Microempresas e às Empresas de
Pequeno Porte (SIMPLES NACIONAL), em virtude de a sociedade ter cometido as
infrações previstas no art. 29, inciso I e art. 30, inciso IV da Lei Complementar n° 123,
de 14 de dezembro de 2006, tendo em vista que nos anos-calendário de 2013 e 2014 a
empresa excedeu o limite de receita bruta anual previsto no artigo 3 o , inciso II, da Lei
Complementar n° 123/2006.
Assim a Autoridade fiscal lavrou a competente Representação para exclusão de ofício
do Simples Nacional, informando que:
4.3.2 - No entanto em sua movimentação financeira do Livro Caixa ANO de 2013 e
2014 verificamos divergências no valor lançados como Receita Bruta, tendo em vista
que somando-se entradas de vendas do dia conforme reduções Z mais as entradas dos
resgates das aplicações financeiras em papeis não foram suficientes para cobrir o total
das saídas por pagamentos (despesas bancárias, pagamentos de fornecedores,
pagamentos de cartão de crédito, pagamento da folha de pagamento, pagamentos de
tributos, FGTS e Aplicações em papeis), sendo necessários lançamentos no livro caixa
de depósitos em dinheiro para que a conta caixa não ficasse credora, que por sua
natureza consideramos como receitas bruta não declaradas no PGDAS, portanto
somando-se os valores lançados no livro caixa conforme histórico como vendas do dia
mais esses depósitos em dinheiro e excluindo as entradas por resgates, verificamos que
a receita bruta deveria ser maior do que a realmente declarada, portanto omissão de
lançamento desses valores como receita bruta conforme demonstrativos abaixo:

Constatamos que no exercício de 2013 a empresa apresenta uma entrada de receita
bruta de vendas inferior declarada no PGDAS, pois para fazer frente aos valores pagos
lançados a débito em seus extratos bancários e lançados como saídas no livro caixa,
(débitos por pagamentos de fornecedores, folhas de pagamentos, tributos, despesas
diversas e por débitos de saídas por aplicações financeiras em mercado de capitais).
Foi lançado no seu caixa como entradas os depósitos em dinheiro no montante de R$
Fl. 502
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-002.438 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726168/2017-79

842.678,15 não declarados como Receita Bruta no PGDAS, somando-se estes depósitos
em dinheiro mais Receita Bruta considerada pela empresa, verificamos que no mês de
novembro de 2013 a empresa extrapolou o limite de receita bruta que é de R$
3.600.000,00, no valor de R$ 3.735.355,96 conforme sub total relativo as colunas
(depósito em dinheiro + total de vendas) quadro acima e no valor total de dessas
mesmas colunas de R$ 4.215.909,77 no ano calendário de 2013.
O Auditor Fiscal repete tais considerações e planilha para o ano de 2014 e conclui que:
O faturamento lançado no livro caixa como "vendas" RECEITA BRUTA e declarada no
PGDAS da empresa é bem menor que a movimentação bancária apresentada. Com o
faturamento lançado no livro caixa a empresa estaria incluída no SIMPLES pois esse
não ultrapassa o valor de R$ 3.600.000,00 que é o limite máximo da receita bruta que
permite opção pelo SIMPLES. Mas com a soma dos ingressos relativo a depósitos em
dinheiro parcela esta que não integrou a receita bruta, real movimentação de recursos
em nos exercícios de 2013 e 2014 analisados a empresa ultrapassa em muito o limite
máximo da receita bruta para continuar se enquadrando como optante do SIMPLES.
(...)
4.4 - Quadro comparativo dos valores constantes em DIMOF
(Declaração de Informações de Movimentação Financeira) com os valores declarados
pela empresa no SIMPLES NACIONAL através do PGDAS (Programa Gerador do
Documento de Arrecadação do SIMPLES Nacional).
Omissão de Receita, valores declarados no PGDAS e menores que os valores
declarados na DIMOF

Cabe salientar que os valores que a empresa declara como Receita Bruta para o
SIMPLES Nacional é inferior no comparativo com os valores que circularam no
Banrisul. Bradesco e na Caixa Econômica Federal.
(...)
4.6 - ANÁLISE DA FOLHA DE PAGAMENTO E COMPRAS DE MERCADORIAS

Foi expedido então o Ato Declaratório Executivo DRF/POA n.° 013, de 03 de agosto de
2017, excluindo a empresa MAURI MONTEIRO DE MATTOS - EPP, inscrito no
CNPJ n° 97.093.611/0001-63, do Simples Nacional, em virtude de a sociedade ter
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-002.438 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726168/2017-79

ultrapassado o limite de receita bruta anual previsto no art. 3°, inciso II , da LC n.°
123/2006, no exercício de 2013 e 2014, e sem comunicação de exclusão obrigatória,
conforme inciso I do art. 29 da aludida Lei Complementar, sendo que tal exclusão surtiu
efeitos a partir de 01/01/2014.
Foi dada ciência ao contribuinte do referido ADE em 10/08/2017, conforme fls. 431,
tendo o mesmo apresentado manifestação nos autos do processo n.°
11080.726165/2017-35 (Auto de Infração de contribuições previdenciárias advindas da
exclusão do Simples), apensado ao presente, na qual o contribuinte insurge-se contra tal
exclusão, sendo que pelo princípio da informalidade que rege o processo administrativo
fiscal, tal manifestação foi trasladada para esse processo.
A impugnação foi juntada em 08/09/2017, portanto tempestivamente, alegando o
contribuinte em síntese que:
- Preliminarmente, requer seja excluído de qualquer possível inclusão em Dívida Ativa,
ou qualquer outro órgão que positive o débito impugnado, até o julgamento do presente
instrumento, de acordo com o instituto da Ampla Defesa e do Contraditório, não sendo
executada a notificação fiscal.
No mérito
- Aduz que nos anos de 2013 e 2014 não era feita escrita contábil, apenas um livro
caixa, onde ocorriam misturas de valores pessoais com os da empresa, até mesmo por
falta de entendimento dos proprietários. Essa mistura de valores foi sendo eliminada nos
anos seguintes para que a contabilidade ficasse correta.
- Os invernos de 2013 e 2014 não foram bons, fazendo com que o proprietário colocasse
suas reservas de dinheiro na empresa, assim como também vendesse um imóvel de sua
propriedade pessoal, para que a empresa continuasse a cumprir com suas obrigações em
dia. Também a empresa teve que conseguir empréstimo de terceiros para que pudesse
sanar de vez algumas dificuldades, pois sabia que a crise era momentânea.
- Apresenta a seguinte planilha:

- Assim, o proprietário inseriu no caixa da empresa R$ 396.000,00 (trezentos noventas e
seis mil reais) em 2013, valores esses que ele tinha conforme comprova na declaração
do imposto de renda do mesmo anexada.
- Também vendeu um imóvel de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) em 2013,
recebendo R$ 185.000,00 (Cento oitenta e cinco mil) em 2013 e o restante 215.000,00
(duzentos e quinze mil reais) em 2014, conforme comprova matrícula juntada neste ato.
- O estabelecimento comercial também era fornecedor de pousadas, hotéis e restaurantes
da cidade, onde mantinha uns valores a receber faturados em 2011 e recebidos em 2013,
sendo o valor de R$ 123.678,15 (cento vinte e três mil seiscentos setenta e oito reais
quinze centavos).
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-002.438 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726168/2017-79

- A empresa trabalhava com movimentações grandes, o que ocorria em alguns dias ter
dinheiro na conta para pagar um fornecedor no dia seguinte, aí os bancos fazem aquelas
aplicações automáticas de um dia para o outro, por isso, ocorriam as aplicações e
resgates.

- Em 2014 o ano também não foi fácil, mas como o proprietário da empresa tinha
vendido um imóvel em 2013 e terminou de receber em 2014, este valor de R$
285.000,00 (Duzentos oitenta e cinco mil reais) também serviu para ir passando a crise.
Mesmo assim, a empresa ainda teve que pegar um empréstimo de R$ 243.000,00
(Duzentos quarenta e três mil reais), pois os custos estavam muito pesados de manter.
- O contribuinte também é proprietário de um sitio em São João do Sul/SC, conforme
comprova em sua declaração de imposto de renda juntada. Desta forma, fez plantio de
eucalipto há alguns anos, e em 2014 fez o corte desses eucaliptos, vendendo para
usineiros da região, o que com isso gerou um valor a receber em torno de 500.000,00
(quinhentos mil reais), valores esses que ele também injetou na sua empresa. Por isso,
na tabela acima, tem uma coluna chamada de outras entradas, justificada pela venda de
seu plantio de eucalipto em seu sítio.
- Tece comentários acerca da desoneração da folha de pagamento, alegando que tal
modalidade de tributação tornou-se obrigatória no ano de 2014, a qual está enquadrado,
e assim os valores devidos apresentados pela receita não estão de acordo com a
legislação vigente a época, qual seja, Lei n.° 12.546/2011, devendo ser revistos,
conforme planilha que confecciona, sendo que o total a ser autuado deveria ser R$
432.297,97 (Quatrocentos trinta e dois mil duzentos noventa e sete reais e noventa e sete
centavos).
- Diante do exposto, requer o impugnante:
a) Que sejam recepcionados, na íntegra, todos os documentos ora anexados;
b) Que mantenha a empresa no simples nacional no ano de 2014, deferindo a
impugnação da multa do INSS imposta, por não ser devida;
c) Que, caso não entendendo a permanência do contribuinte no simples nacional, que
defira a planilha apresentada, com os valores corretos de INSS a recolher, de acordo
com a desoneração fiscal.
Na sequência, foi proferido o acórdão recorrido, que julgou improcedente a
manifestação de inconformidade, cuja ementa é a seguinte:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano calendário: 2013, 2014
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-002.438 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726168/2017-79

SIMPLES. VEDAÇÃO. RECEITA BRUTA ACIMA DO LIMITE. Não poderá optar
pelo Simples a pessoa jurídica que, no ano-calendário, ultrapassar o limite de receita
bruta previsto no inciso II do “caput” do art. 3° da LC n.°123/2006.
PRINCÍPIO DA ENTIDADE. OBSERVÂNCIA.
O princípio contábil da entidade estabelece que o patrimônio da entidade, objeto de
contabilização, tem de estar completamente separado do patrimônio de seus sócios ou
acionistas, consagrando, assim, o princípio da autonomia patrimonial da sociedade em
relação aos seus sócios ou acionistas.

Ciente do acórdão recorrido, e com ele inconformada, a recorrente apresentou
Recurso Voluntário, cujos argumentos possuem identidade com os dispostos na manifestação de
inconformidade, já acima mencionados.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Fellipe Honório Rodrigues da Costa, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF no 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende os outros requisitos de
admissibilidade, portanto, dele conheço.
DO MÉRITO
Como pode-se depreender do relatório acima posto, a Recorrente não trouxe
novos argumentos no Recurso Voluntário, limitando-se a repetir o quanto dito na manifestação
de inconformidade. Não foi capaz, portanto, de afastar os fundamentos dispostos pelo
julgamento de primeiro grau que concluiu pela exclusão do Simples Nacional.
Portanto, não há reparos a fazer na decisão recorrida, motivo por que peço vênia
para adotar os argumentos e fundamentos nela constantes como razões de decidir, de
conformidade com o § 1o do artigo 50 da Lei no 9.784/1999 c/c o § 3o do artigo 57 do Regimento
Interno do CARF – RICARF:
Inicialmente cabe a delimitação do objeto, posto que só se refere o presente processo a
exclusão da empresa do Simples Nacional, e, portanto, só serão objeto de análise as
argumentações da empresa contrárias a tal exclusão, sendo que as alegações quanto ao
débito lançado – preliminares e de mérito - serão analisadas no processo próprio, qual
seja, de n° 11080.726165/2017-35 (Auto de Infração de contribuições previdenciárias
advindas da exclusão do Simples).
Fl. 506
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-002.438 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726168/2017-79

Assim, feitas tais considerações, passa-se a análise dos argumentos ofertados pelo
contribuinte. Em suma alega a empresa que, nos anos de 2013 e 2014, ocorriam
misturas de valores pessoais (do sócio proprietário) com os da empresa, sendo que:
- o proprietário inseriu no caixa da empresa R$ 396.000,00 (trezentos noventas e seis
mil reais) em 2013;
- vendeu um imóvel de sua propriedade no valor de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil
reais) em 2013, recebendo R$ 185.000,00 (Cento oitenta e cinco mil) em 2013 e o
restante 215.000,00 (duzentos e quinze mil reais) em 2014, cujos valores foram
inseridos na empresa;
- em 2014 fez o corte de eucaliptos, plantados em um sítio de sua propriedade,
vendendo para usineiros da região, gerando um valor a receber em torno de 500.000,00
(quinhentos mil reais), valores esses que ele também injetou na sua empresa.
De acordo com o doutrinador Ricardo J. Ferreira, em sua obra “Contabilidade Básica”,
editora Ferreira, os princípios contábeis “...são decorrentes da observância da aplicação
das técnicas contábeis, da prática contábil, e têm como objetivo tornar as informações
contábeis divulgadas uniformes, confiáveis e úteis para o público nelas interessado.”
Dentro desse contexto, é inegável a relevância do Princípio Contábil da Entidade,
conforme definido no art. 4o da Resolução no 750, de 1993, do Conselho Federal de
Contabilidade:
“Art. 4o - O Princípio da ENTIDADE reconhece o Patrimônio como objeto da
Contabilidade e afirma a autonomia patrimonial, a necessidade da diferenciação de um
Patrimônio particular no universo dos patrimônios existentes, independentemente de
pertencer a uma pessoa, um conjunto de pessoas, uma sociedade ou instituição de
qualquer natureza ou finalidade, com ou sem fins lucrativos. Por conseqüência, nesta
acepção, o patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários,
no caso de sociedade ou instituição”.
O princípio da entidade professa a verdade óbvia, intuitiva e, antes de tudo, jurídica de
que o patrimônio da entidade, objeto de contabilização, tem de estar completamente
separado do patrimônio de seus sócios ou acionistas, consagrando, assim, o princípio da
autonomia patrimonial da sociedade em relação aos seus sócios ou acionistas.
Assim constitui-se em prática irregular a confusão entre os patrimônios dos sócios e da
empresa, sendo que tal irregularidade não pode ser oposta à Fazenda Pública para
justificar o aumento de receita da empresa. A entrada de dinheiro do sócio - pessoa
física – na empresa – pessoa jurídica - somente poderá ocorrer nos casos de aumento de
capital, de acordo com a Lei n° 10.406/02 para as empresas LTDA, ou na operação de
mútuo, observando as normas e impostos incidentes no Decreto 3.000/99, sendo que tais
operações devem ser regularmente registradas contabilmente, práticas essas que não
restaram demonstradas no caso presente.
Ademais, quanto às alegações de que contraiu empréstimos de terceiros para cobrir
custos, há que se ressaltar que não ficaram comprovadas nos autos tais alegações, não
tendo sido juntados pela impugnante nenhum contrato de empréstimo contraído pela
empresa, somente dois contratos de mútuo celebrados pelo mutuário Mauri Monteiro de
Mattos pessoa física, bem como também não ficou comprovado a alegação de que
possuía valores a receber de pousadas, hotéis e restaurantes faturados em 2011 e
recebidos em 2013 (no total de R$ 123.678,15), não tendo ficado comprovado que
referido valor já foi computado como receita em 2011.
No tocante aos argumentos da empresa de que trabalhava com movimentações grandes,
sendo que os bancos faziam aplicações automáticas de um dia para o outro e, por isso,
ocorriam as aplicações e resgates, tem-se que tais valores de resgate não foram
considerados pela fiscalização como receita da empresa, consoante esclarecido na
Fl. 507
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1002-002.438 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11080.726168/2017-79

Representação Fiscal para Exclusão do SIMPLES à fl. 391: “...portanto somando-se os
valores lançados no livro caixa conforme histórico como vendas do dia mais esses
depósitos em dinheiro e excluindo as entradas por resgates, verificamos que a receita
bruta deveria ser maior do que a realmente declarada, portanto omissão de lançamento
desses valores como receita bruta conforme demonstrativos abaixo...” (gn).
Portanto, uma vez configuradas as situações de fato e os fundamentos legais que
levaram a exclusão da empresa do regime diferenciado, os quais não foram rechaçados
pela empresa por meio de provas hábeis e idôneas para tanto, tal exclusão deve ser
mantida.
Isto posto, irretocável a decisão de primeiro grau, não merecendo, portanto,
qualquer reforma.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto por conhecer do recurso para, no mérito negar-lhe
provimento.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Fellipe Honório Rodrigues da Costa- Relator

Fl. 508
DF CARF MF
Original